Tribunal: TJMT
Processo: 1031414-79.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031414-79.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HOMERO SOARES DA SILVA NETO - CPF: 096.055.896-99 (ADVOGADO), LUANA MONTEIRO PONTES - CPF: 084.052.014-08 (IMPETRANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - DESEMBARGADORA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), gabinete - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), Gabinete. Desa. Clarice Claudino da Silva (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO.

DOCUMENTO CORROMPIDO. ENVIO REGULAR COM PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ALERTA NO ATO DO ENVIO QUANTO A ERRO NO ARQUIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

O presente mandado de segurança foi impetrado por candidata ao Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso, que teve sua inscrição indeferida pela banca organizadora sob a alegação de que o documento comprobatório de aprovação no Exame Nacional da Magistratura (ENAM) foi apresentado de forma corrompida, impossibilitando sua verificação.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da impetrante, considerando a comprovação do envio tempestivo do documento exigido pelo edital e a inexistência de qualquer notificação de erro no momento da transmissão do arquivo.

III. Razões de decidir

A impetrante apresentou prova pré-constituída demonstrando que o envio do documento ocorreu regularmente, com protocolo de transmissão devidamente registrado, sem qualquer indicativo de falha. A ausência de alerta imediato sobre eventual erro no arquivo impossibilitou a correção tempestiva da suposta irregularidade, caracterizando violação ao princípio da razoabilidade. O ato administrativo que impediu a participação da impetrante no certame sem conceder a possibilidade de saneamento configura abuso de poder e afronta ao princípio da ampla concorrência.

IV Dispositivo e Tese
.

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Ordem concedida.

Tese de julgamento

. "1.
O indeferimento de inscrição em concurso público com fundamento em suposta falha técnica na transmissão de documentos, sem a devida notificação ao candidato e sem possibilidade de correção, configura cerceamento de direito e afronta ao princípio da ampla concorrência. 2. Em concurso público, a administração deve agir de forma razoável e garantir meios para que eventuais falhas técnicas, não imputáveis ao candidato,

não resultem em exclusão sumária do certame
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Luana Monteiro Pontes
contra ato considerado ilegal da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Comissão de Concurso Público para a Magistratura do Estado, bem como da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o objetivo de assegurar sua participação no concurso público para ingresso na magistratura estadual, regido pelo Edital nº 01/2024.

A impetrante relata que teve sua inscrição indeferida pela banca organizadora do concurso sob a justificativa de “documentação corrompida” referente ao certificado de aprovação no Exame Nacional da Magistratura (ENAM), emitido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Alega

que, após a interposição de recurso administrativo, o indeferimento foi mantido, sendo-lhe negado o direito de prosseguir no certame.

Afirma que o documento foi enviado corretamente e dentro do prazo estabelecido, conforme comprovante de envio anexado, e que, durante o processo, não foi informada sobre qualquer erro que justificasse a alegação de arquivo corrompido. Argumenta, ainda, que realizou a verificação do documento após o envio, sem constatar qualquer anormalidade, e que, caso houvesse erro, este poderia ter sido sanado mediante o reenvio do arquivo.

Sustenta que o ato administrativo impugnado violou seu direito líquido e certo de participação no concurso público, tendo em vista a ausência de fundamentação clara e adequada para a recusa da documentação essencial à sua inscrição. Ademais, defende que a suposta falha alegada pela FGV poderia ter sido corrigida caso houvesse comunicação adequada por parte da banca organizadora.

No embasamento jurídico, invoca o disposto na Lei nº 12.016/2009, que ampara o mandado de segurança em situações de violação de direito líquido e certo por ato abusivo de autoridade.

Forte em tais argumentos, requer a concessão da ordem para que seja deferida a inscrição no concurso.

A medida liminar foi deferida por meio da decisão de ID n.

252119692.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada no ID n. 252929685.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica no ID n. 262915299, requestando a exclusão da lide, por ilegitimidade passiva.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do ID nº 26324929, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, pela concessão da segurança.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A rigor, o ato questionado consiste no indeferimento da inscrição da impetrante no concurso público para ingresso na magistratura estadual, regido pelo Edital nº 01/2024.

Preliminarmente
, no tocante à alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, há de se acolher a preliminar arguida nos autos. Conforme bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Estado de Mato Grosso não integra a relação jurídico-processual na qualidade de autoridade coatora, uma vez que a decisão que indeferiu a inscrição da impetrante emanou diretamente da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da banca organizadora do certame, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O ente estatal não possui ingerência direta sobre a análise da documentação e, consequentemente, não pode ser responsabilizado pelo ato impugnado. Assim, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso no presente feito.

Seguindo na resolução da celeuma,
no mérito
, a controvérsia submetida à apreciação deste Órgão Especial consiste na análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da impetrante no concurso público para ingresso na magistratura do Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de que o documento comprobatório de aprovação no Exame Nacional da Magistratura (ENAM) teria sido enviado de forma corrompida, impossibilitando sua aferição.

A impetrante demonstrou, de forma inequívoca, que enviou o documento exigido pelo edital dentro do prazo estipulado, anexando, inclusive, o protocolo de transmissão como prova material da regularidade do procedimento (ID nº 250096689 – fl. 88). Não há nos autos qualquer indício de que a falha no arquivo seja de sua responsabilidade. Ademais, é inquestionável que, caso houvesse erro no envio, a candidata teria tido a oportunidade de corrigi-lo, caso fosse alertada pela banca organizadora, o que não ocorreu.

O princípio da razoabilidade impõe que problemas técnicos na transmissão de documentos eletrônicos, quando não imputáveis ao candidato, não sejam utilizados como fundamento para indeferimento de inscrição em certames públicos. Desse modo, a alegação de "documentação corrompida", levantada pela FGV, deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e da transparência dos procedimentos administrativos. Caso a falha no arquivo tenha ocorrido por um erro técnico do sistema da FGV ou durante a transmissão dos dados, trata-se de um problema interno, não atribuível à impetrante.

Dessa forma, o indeferimento da inscrição sem a possibilidade de correção do arquivo configura cerceamento do direito de participação da candidata, em afronta ao princípio da ampla concorrência nos concursos públicos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a Administração deve zelar pela ampla concorrência e pela isonomia entre os candidatos, assegurando a possibilidade de saneamento de eventuais equívocos formais, especialmente quando não há dolo ou culpa atribuível ao interessado.

A propósito.

“
CONSTITTUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – MOTIVO NÃO JUSTIFICADO – PAGAMENTO DA TAXA – REQUISITOS DO EDITAL – PREENCHIMENTO – DIREITO LIQUIDO E CERTO AO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO – ORDEM CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrado, que, no caso concreto, não há nada nos autos que infirme o direito líquido e certo da interessada a ter sua inscrição recebida, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar que a candidata realize a prova do certame”.
( RNS n. 0000813-94.2014.8.11.0053,

Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 12.08.19 - negritei)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO.
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FORMALISMO MODERADO
. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a inclusão da agravada no rol de candidatos beneficiados com isenção da taxa de inscrição em concurso público. 2 .
A questão discutida consiste em saber se o erro formal no preenchimento do NIS pela candidata, posteriormente corrigido por meio de recurso administrativo, justifica o indeferimento da isenção. 3. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado para reconhecer que o erro formal não compromete os requisitos materiais exigidos no edital. 4 . Nesse diapasão, o erro formal no preenchimento de dados para solicitação de isenção no concurso público não afasta o direito à isenção já que comprovada a boa-fé da candidata e o preenchimento dos requisitos materiais exigidos
. 5. Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Recurso desprovido, à unanimidade”
. (TJPE. RAI n. 0022026-07.20238.17.9000, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 2ª TCRC, 29.09.24- negritei)

O
periculum in mora
encontra-se evidenciado, haja vista que a exclusão da impetrante da fase inicial do certame implica a perda irreversível do direito de concorrer ao cargo, o que fere o princípio da ampla concorrência e do acesso aos cargos públicos, consagrado no art. 37, inciso I, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no
mérito
, concedo a ordem para assegurar a inscrição da impetrante no certame e sua participação no Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança vindicada.

Cuiabá, 20 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025